Tribunal: TJMT
Processo: 0036058-42.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036058-42.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 082.711.351-04 (EMBARGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUCÃO

-

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DISPENSÁVEL - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

O e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “
para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se suspenso o prazo prescricional para se executar a Fazenda Pública, desde a data da apresentação do requerimento administrativo pelo particular, até a data da respectiva resposta pela Administração, se desta depender o direito do particular.”

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso, quanto à aplicação do art. 9º do Decreto-Lei 20.910/1932, e que “
A correta forma de contagem do prazo prescricional está exposta no trecho abaixo extraído da ementa do REsp 1270439/PR proferido pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973)”
,
requerendo o prequestionamento sobre a matéria.

Por fim, requer o Embargante que seja acolhido e provido com efeitos infringentes os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a manifesta omissão com o fim de reconhecer a prescrição dos títulos emitidos pelo ente estatal, que concedeu direito ao servidor de receber diferenças salariais, realizando o prequestionamento da matéria. (IDs Num. 45425097 - Pág. 1 a 45425097 - Pág. 5).

Contrarrazões pela rejeição do Embargos de Declaração. (Ids 46433974 - Pág. 1 a 46433974 - Pág. 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, quanto à aplicação do art. 9º do Decreto-Lei 20.910/1932, e que “
A correta forma de contagem do prazo prescricional está exposta no trecho abaixo extraído da ementa do REsp 1270439/PR proferido pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973)”
,
requerendo o prequestionamento sobre a matéria.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei]

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca da inexistência da prescrição, bem como apreciou todos os documentos acostados aos autos e matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão. Confira-se:

“Extrai-se da sentença proferida pelo juízo monocrático, que:

“Verifico que apesar da insurgência do Embargante acerca da ocorrência da prescrição, o Embagado em suas razoes esclareceu perfeitamente a causa suspensiva do lapso prescricional, seja pela existência de requerimento administrativo pendente de analise por parte da administração pública. O título teve a emissão em 27/12/2007 e a respectiva propositura da execução ocorreu em16/04/2013, com um período de suspensão deflagrado em17/06/2008 a 01/12/2008. Nota-se que o requerimento administrativo – Protocolo n. 332437/2008, suspendeu o prazo prescricional no período de 17/O6/2008 a 01/12/2008, razão qual, constata-se que a execução do sobredito título foi interposta dentro do interstício de 05 [cinco] anos, prazo estipulado para a propositura das ações de execução em desfavor da Fazenda Pública.”

(...)

Assim, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que, como bem fundamentada a sentença proferida em primeiro grau,
o requerimento administrativo, sob Protocolo n. 332437/2008, suspendeu o prazo prescricional, no período de 17/O6/2008 a 01/12/2008, razão qual, a execução do sobredito título foi ajuizada dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos.
”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca a Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
(STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (Destaquei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021